Tribunal: TJMT
Processo: 0001105-49.2008.8.11.0034
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: UP JEANS INDÚSTRIA E CONFECÇÕES LTDA ME
Vistos etc.
Trata-se recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0001105-49.2008.8.11.0034, proposta em desfavor de UP JEANS INDÚSTRIA E CONFECÇÕES LTDA ME, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 174 do CTN e 487, inciso II, do CPC.
Em suas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, que houve negativa de vigência aos arts. 9o e 10, bem como ao art. 487, todos do CPC, uma vez que não houve prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar acerca da prescrição.
Ainda, alega que, na hipótese, não ocorreu a suposta prescrição intercorrente, visto que esta pressupõe uma inércia qualificada da Fazenda Pública, além da decisão do magistrado suspendendo a execução por 01 (um) ano, bem como a ordem de remessa do feito ao arquivo provisório por 05 (cinco) anos, totalizando o prazo mínimo de 06 (seis) anos de paralisia processual.
Sustenta que o bloqueio online de dinheiro através do sistema BACENJUD interrompeu a prescrição intercorrente. Verbera que o tempo em que o feito ficou paralisado foi de responsabilidade do Poder Judiciário, visto que a Fazenda Pública não foi intimada para dar andamento ao feito.
Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a prescrição intercorrente decretada.
Sem contrarrazões.
Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É a síntese.
Decido.
Inicialmente, ressalta-se que a lide comporta julgamento monocrático, por força do que dispõe o art. 932, inciso V, “b”, do Código de Processo Civil:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
(...)
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; (...)
Conforme relatado, cuida-se recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0001105-49.2008.8.11.0034, proposta em desfavor de UP JEANS INDÚSTRIA E CONFECÇÕES LTDA ME, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 174 do CTN e 487, inciso II, do CPC.
Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução em desfavor do apelado em 22/09/2008, objetivando a cobrança da dívida constante na CDA n. 20082543, em razão do não recolhimento do ICMS.
A empresa executada foi citada via edital após diversas tentativas infrutíferas de sua localização, contudo, não realizou o pagamento ou ofertou bens à penhora, motivo pelo qual foi requerido a penhora online via BACENJUD, que restou parcialmente frutífera, gerando um bloqueio no valor de R$838,53 (oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos) na conta da parte executada.
Após, a magistrada de origem deferiu a transferência do valor bloqueado nas contas da executada para a conta da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso. Além disso, deferiu também o pleito da exequente para requisitar junto à Receita Federal informações sobre a última declaração de imposto de renda em nome da empresa executada.
Em seguida a Receita Federal apresentou as informações requeridas e a Fazenda Pública Estadual se manifestou, requerendo a suspensão do feito, pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, uma vez que a penhora foi insuficiente para a satisfação da dívida e não foram encontrados outros bens passíveis de constrição.
O pedido foi deferido pelo juízo a quo, que suspendeu o feito e remeteu os autos ao arquivo, sem baixa na distribuição, na data de 06 de novembro de 2014 (id. 93753475).
Em 11 de setembro de 2019 foi determinada a intimação da parte exequente para requerer o que entendesse de direito, oportunidade em que a Fazenda Pública Estadual pleiteou a inclusão dos Bancos SICOOB e SICREDI na pesquisa de valores suficientes para saldar a dívida remanescente.
Contudo, sobreveio sentença em 09 de julho de 2021, reconhecendo a prescrição intercorrente e julgando extinto o processo, com fulcro no art. 174 do CTN e 487, inciso II, do CPC.
Assim, tem-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente se deu pelo magistrado de primeiro grau entender que, do momento em que a Fazenda Pública Estadual tomou ciência da penhora insuficiente para saldar o valor da dívida, em 27.06.2012, até a data da sentença, transcorreu período superior a 05 (cinco) anos, sem que nenhum resultado útil tivesse sido obtido.
Pois bem.
Sabe-se que a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada a sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.
Sobre o tema, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, através do REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Ações de Execuções Fiscais, nos termos do art. 40, § 4o da LEF. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
Logo, de ver que os autos estão tramitando há mais de 13 (treze) anos, sem que o objeto da execução fosse satisfeito, o que propicia o reconhecimento da prescrição e, por via de consequência, a extinção da ação executiva.
Isso porque, de se concluir o apelante estava ciente do início do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, pois, conforme nos esclarece o acórdão do recurso repetitivo REsp 1.340.553/RS (temas 567 e 571) “o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege”. Na verdade, da análise acurada dos autos, tem-se que a própria recorrente foi quem requereu a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, tendo em vista a não localização de outros bens suficientes para saldar o crédito tributário.
Embora tenham sido penhorados o valor de R$838,53 (oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos) das contas da parte executada, o valor não foi suficiente para saldar completamente a dívida, de modo que a execução prosseguiu. E, por mais que a Fazenda Pública tenha realizado novas tentativas de localização de bens penhoráveis durante os intervalos acima mencionados, todas restaram inexitosas, não se prestando a interromper o prazo prescricional.
Ademais, cumpre salientar que a penhora online parcialmente frutífera ocorreu em 27 de julho de 2011, sendo o Estado cientificado em 27 de junho de 2012. Desse marco até o ano de 2021, data em que foi proferida a sentença, transcorreu prazo superior a 09 (nove) anos. Assim, por mais que se possa cogitar da interrupção do prazo prescricional na data supracitada, a ausência de outro prazo apto a interromper o prazo prescricional até o ano de 2021 acarretaria, de todo modo, o reconhecimento da prescrição intercorrente.
No tocante a não observância aos arts. 9o e 10, bem como ao art. 487, todos do CPC, tem-se que, no caso da Execução Fiscal, deve prevalecer a Lei n. 6.830/1980, por ser específica. O art. 40, § 4o da referida Lei dispõe que “se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato”.
Contudo, apesar de a Fazenda Pública não ter sido intimada antes de decretada a prescrição, o recurso representativo de controvérsia REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), estabeleceu que somente será reconhecida a nulidade da sentença se o exequente, na primeira oportunidade de se pronunciar nos autos, demonstrar o prejuízo suportado com a ausência de intimação, o que não aconteceu na espécie.
Logo, a sentença recorrida está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à temática da prescrição, decidida em inúmeros precedentes e, inclusive, no REsp 1340553/RS, julgado no regime de recursos repetitivos, cujos fundamentos aplicam-se ao presente caso.
Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos, sem qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.
Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso, nos termos do art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida inalterada a sentença proferida pelo juízo a quo.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 19 de julho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado